Tribunal: TJDFT
Processo: 0004935-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004935-37.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU, RICARDO DE ARAUJO ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IPTU. JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. O fato de terceiro mover ação judicial em desfavor da construtora, tendo por objeto pequena parte do terreno em que o empreendimento está sendo construído, não tem o condão de afastar a responsabilidade da construtora pela entrega do imóvel. Trata-se de situação inerente ao risco do negócio, não podendo ser transferido ao consumidor que tenha adquirido uma das unidades do empreendimento. Sentindo-se prejudicada por ato de terceiro, a construtora deve buscar a devida reparação do causador do dano e não tentar repassar o prejuízo ao consumidor. 5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento total da promitente vendedora, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato com a devolução das parcelas pagas. Precedentes. 6. Ante a responsabilidade da demandada pela inexecução contratual, descabe falar em retenção de valores em seu favor, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas. 7. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em construção. 8. Para o caso de rescisão por culpa da construtora/vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. 9. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 402, 475 e 844, todos do Código Civil, sustentando que o não arbitramento de taxa de ocupação enseja enriquecimento ilícito dos recorridos. Aduz que a fixação da referida taxa não depende de o comprador ter edificado algo no lote. Afirma ter cumprido com as suas obrigações contratuais e que a liberação do empreendimento é fato incontroverso nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, discorre sobre: o termo inicial dos juros moratórios; a possibilidade de retenção das parcelas já pagas pelos compradores quando eles são os culpados pela rescisão contratual; bem como obrigações de caráter propter rem especificadas na cláusula oitava do contrato que lastreia a demanda. Colaciona diversos julgados da Corte Superior para amparar suas teses. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às demais teses recursais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1537970/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/4/2020. Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual a indefiro. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009